Tribunal: TJMT
Processo: 0000876-81.2015.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000876-81.2015.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Ribeiro dos Santos & Silva Ltda (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (RECORRIDO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 168, I, DO CTN. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

O direito de exigir a restituição do tributo pago indevidamente extingue-se em cinco anos, sendo que tal prazo é contado da data em que se extingue o crédito tributário, ou seja, da data do pagamento.

“É de cinco anos o prazo de prescrição da ação de repetição de indébito de tributo sujeito a lançamento por homologação, ajuizada após o decurso da vacatio legis de 120 dias da Lei Complementar n.º 118/05 (RE 566621)
”
(N.U 0002032-83.2007.8.11.0055, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014).

“Esta Corte já se manifestou no sentido de que o pedido administrativo de compensação do crédito tributário não caracteriza a interrupção do prazo prescricional para a ação de execução. Precedentes: AgRg no REsp 1.575.004/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/3/2016; REsp 1.248.618/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/2/2015; AgRg no AgRg no REsp 1.217.558/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 19/4/2013. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.394.816 – SP, Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09.04.2019, Dje 16.04.2019)

Prejudicial de Mérito de Prescrição acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020